Tribunal: TJMT
Processo: 1016635-79.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016635-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO COMPROVADAMENTE PAGO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença do 1º Juizado Especial de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 439,77 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O recorrente suscita preliminar de inadequação da fundamentação quanto aos danos morais e, no mérito, sustenta ter restituído o valor, bem como a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da efetiva restituição do valor de R$ 439,77 ao consumidor; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação inadequada da sentença quanto aos danos morais, por mencionar fatos estranhos à lide, não enseja nulidade, pois devolve à Turma Recursal a análise integral da matéria, à luz do princípio da causa madura.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

5.

A instituição financeira reconhece a existência de crédito em favor do consumidor, conforme correspondência juntada aos autos, assumindo o dever de comprovar o efetivo pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Telas de sistema interno e extrato unilateral não constituem prova cabal e inequívoca da transferência do valor, pois não demonstram a efetiva transferência do numerário para a conta do consumidor.

7.

A ausência de comprovante de transferência ou de extrato da conta de destino impede o reconhecimento da quitação, mantendo-se a condenação à restituição do valor de R$ 439,77.

8.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento ao criar legítima expectativa de recebimento, fornecer informação equivocada e permanecer inerte na solução definitiva da demanda.

9.

A sucessão de falhas impõe ao consumidor o dispêndio de tempo útil para resolver problema causado pelo fornecedor, configurando desvio produtivo e caracterizando dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecida a existência de crédito em favor do consumidor, incumbe ao fornecedor comprovar de forma inequívoca o efetivo pagamento, não sendo suficientes documentos unilaterais de sistema interno.

2. A falha reiterada na prestação do serviço, que impõe ao consumidor o dispêndio de tempo útil para solucionar problema criado pelo fornecedor, configura desvio produtivo e enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC (aplicação ao caso).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ainda, a restituição do valor de R$ 439,77 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), id.
324537368.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar, a inadequação da fundamentação da sentença quanto aos danos morais. No mérito, defende que o valor foi devidamente restituído e que, de todo modo, a situação configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A preliminar de inadequação da fundamentação da sentença, arguida pelo recorrente, merece uma breve análise. De fato, o juízo de origem fundamentou a condenação por danos morais mencionando "descontos em seu rendimento" e "anotação restritiva", fatos estranhos à lide. Contudo, tal vício não acarreta a nulidade do julgado, mas sim devolve a esta Turma Recursal a análise integral da matéria, o que passo a fazer, em observância ao princípio da causa madura.

No mérito, a controvérsia cinge-se a dois pontos: a efetiva restituição do valor de R$ 439,77 e a configuração de dano moral indenizável.

Quanto ao dano material, a sentença não merece reparos. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A própria instituição financeira, por meio de correspondência (ID 324536443), comunicou o recorrido sobre a existência do crédito a seu favor, reconhecendo a dívida. Caberia ao banco, portanto, o ônus de comprovar o efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira juntou aos autos telas de seu sistema interno ("Telas Newcon") e um "extrato do consorciado" (ID 324537362 e 324537363). Tais documentos, por serem unilaterais, não constituem prova cabal e inequívoca do crédito na conta do consumidor. O recorrente não juntou aos autos comprovante de transferência ou um extrato da conta de destino que demonstre a efetiva entrada do valor em conta do recorrido. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição do valor de R$ 439,77, que permanece devido.

Quanto ao dano moral, a r. sentença também acertou em seu resultado, mas sua fundamentação merece ser adequada. A condenação não se justifica por uma presunção de abalo decorrente da mera falha, mas sim pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O conjunto fático demonstra que o consumidor foi submetido a uma injustificada via crucis administrativa, diante da conduta contraditória da instituição financeira. Ao comunicar a existência de crédito e fornecer informações equivocadas que induziram o recorrido a deslocamento inócuo até uma agência bancária, o recorrente frustrou a expectativa legítima e impôs ao cliente um evidente desvio produtivo. A inércia do banco em solucionar o impasse, mesmo após contato direto (ID 324536444), transcende o mero dissabor e caracteriza o dano moral pelo descaso e pela perda do tempo útil do consumidor.

Essa sucessão de falhas obrigou o consumidor a desviar seu tempo produtivo para resolver um problema inteiramente causado pela ineficiência do fornecedor. Tal situação caracteriza o dano existencial, que consiste na violação do tempo útil do indivíduo, configurando o dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, porém, por fundamentação diversa no que se refere à caracterização do dano moral.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026